Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE VALOR ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 303, §1o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, todos da Lei n. 9.503/97.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada (artigo 303, §1o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, todos da Lei n. 9.503/97).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela.
4. A conduta de invadir a faixa de rolamento destinada a veículos que trafegam em sentido contrário, induz conduta imprudente e, como tal, evidenciadora da culpa imputada.
5. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) quando utilizada para formar o convencimento do julgador, conforme dispõe a súmula no 545 do STJ.
6. Inviável a condenação por danos materiais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97, artigos 303, §1o, 302, § 1o, inciso I, 28, 34 e 36; CP, art. 77; art. 18, II; CPP, art. 386, incisos III ou VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1823152, 07121151320238070009, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024.